Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725506-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI, SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO DECISÃO 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto por 2LM Administradora de Imóveis EIRELI e Sarkis e de Rossi Advogados Associados Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaborar os cálculos do valor devido com o intuito de verificar se há excesso de execução (IDs no 196525360 e no 197992145). 2. Em suas razões, os agravantes alegam que os esclarecimentos prestados à Contadoria ignoraram os termos da sentença transitada em julgado. Por isso, sustentam violação aos arts. 5o, XXXXVI da CF e 502 a 508 do CPC. Entendem que a decisão que analisou os embargos de declaração foi genérica e violou o princípio da fundamentação (CF, art. 93, IX e CPC, art. 1 e 489, §1o). 3. Apontam erro no cálculo do agravado, pois ele desconsiderou as datas de vencimento e os reajustes dos alugueres. Explicam que a redução do aluguel compreendeu somente o período de maio/2020 a janeiro de 2021, mas a diferença entre o montante indicado no contrato e os valores efetivamente pagos continuaram em aberto. Destacam vários pontos, bem como afirmam que o único equívoco na planilha apresentada pela Contadoria é em relação ao aluguel do mês de abril de 2020 (R$ 2.605,00), que foi suprimido de forma equivocada pelas informações prestadas. 4. Pedem a reforma da decisão agravada para (ID no 60619956, pág. 14): “que e, conforme fixado em sentença, as diferenças entre os valores pagos no período de maio/2020 a janeiro/2021 e os valores efetivamente devidos em cada mês a título de aluguel são devidas e devem ser pagas com a atualização estipulada no dispositivo da sentença de id. 155449954; (2) que a partir de setembro de 2020 o valor efetivamente devido a título de aluguel passou a ser de R$ 5.933,00 em decorrência da expressa previsão contratual não afastada em sentença; (3) que, em relação ao aluguel de março/2020, o Agravado somente pagou R$ 2.202,00, permanecendo em aberto um débito no valor histórico de R$ 1.798,00, o qual deve ser atualizado nos termos estipulados em sentença; (4) que, em relação ao aluguel de abril/2020, o Agravado somente pagou R$ 2.202,00, permanecendo em aberto um débito no valor histórico de R$ 2.605,00, o qual deve ser atualizado nos termos estipulados em sentença; (5) que o valor de R$ 4.000,00 foi descontado em 27/04/2020 a título de caução, conforme devidamente consignado em sentença.”. 5. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 61726235. 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. Em consulta ao processo de origem foi possível identificar que os agravantes concordaram com a planilha de cálculos do valor da dívida apresentada pela Contadoria (ID no 201035541 dos autos de origem). Essa situação conduz à perda superveniente do objeto recursal, pois a matéria debatida nas razões recursais foi superada pela concordância dos agravantes em relação ao quantum debeatur. Logo, o recurso não deve ser conhecido. DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da falta de interesse recursal e perda do seu objeto (CPC, art. 932, III). Se houve acordo, opera-se o trânsito em julgado imediatamente. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO